Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. IMAGENS DE SEGURANÇA. AUTORIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PAPILOSCÓPICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), com regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem perícia técnica papiloscópica; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por imagens de segurança, depoimentos da vítima, testemunhas e agentes estatais, colhidos sob contraditório.
4. A ausência de laudo papiloscópico não inviabiliza a condenação, diante da robustez das demais provas.
5. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi confirmada por Laudo de Perícia Criminal (Exame de Local de Furto) conclusivo.
6. Por força do efeito devolutivo amplo conferido à apelação criminal, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes com apoio na teoria do direito ao esquecimento, diante do transcurso de tempo superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito. Pena-base readequada.
7. O regime semiaberto deve ser mantido, por ser proporcional à gravidade do delito e à reincidência, máxime quando afastada a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes e readequar a pena.

Tese de julgamento: "1. A suficiência probatória é caracterizada quando há elementos convergentes e idôneos, ainda que ausente perícia papiloscópica. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mediante prova indireta. 3. A exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, sendo afastada a valoração de antecedentes quando aplicável o direito ao esquecimento."

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, I, do CP; art. 386, VII, art. 387, IV, art. 167 do CPP; arts. 44, 59, 77 e 33 do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044775, 0709489-11.2024.8.07.0001, TJDFT; HC 123.533, STF; HC 135164, STF; AgRg no HC 844.193/SP, STJ; AgRg no HC 777.808/SC, STJ; AgRg no HC 974.426/SP, STJ.